Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720289-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO BARATA MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gustavo Barata Macedo em face da sentença (ID 38214489) que, nos autos da Ação Revisional Contratual cumulada com Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (ID 38214493), o Autor alega que, após a celebração do contrato de empréstimo consignado com o Apelado, verificou a cobrança de juros compostos indevidos (mensal de 1,14% e anual de 14,57%). Afirma que consta na sentença o reconhecimento de que a temática é extremamente controversa, razão pela qual não caberia ao juízo julgar o feito improcedente liminarmente com fundamento no artigo 332, II, do CPC/15, que cabe aos casos em que se contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sustenta que, se a legislação que proíbe a cobrança dos juros compostos está vigente e a norma que a permite é inconstitucional, a sentença deveria ser reformada para julgar os pedidos iniciais procedentes e reconhecer a impossibilidade de cobrança de juros sobre juros. Requer a reforma da sentença com o regular prosseguimento do feito. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem contrarrazões (ID 38214507). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação. Inicialmente, consigno que, consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se à cobrança de juros compostos indevidos. Essa matéria já se encontra pacificada no c. STJ por meio do julgamento de Recursos Repetitivos e edição de Enunciados Sumulares. A sentença, ao aplicar o entendimento firmado nesses precedentes qualificados e de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC/15, apreciou a controvérsia de forma adequada e está bem fundamentada, motivo pelo qual deve ser mantida. Quanto aos juros, não se verifica a ocorrência da alegada abusividade, pois o contrato fixou taxa com custo efetivo total de 1,25% ao mês e 16,02% ao ano (ID 38214480), que se mostra dentro do padrão médio praticado pelas instituições financeiras na data do contrato (6/12/2021), que variou entre o mínimo de 1,20% ao mês e 15,36% ao ano para a máxima de 4,72% ao mês a 73,98% ao ano, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico). Ressalte-se que a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras e que os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indicam abusividade, sendo válida a taxa contratada, nos termos da Súmula 596 do STF. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também prevê que: “Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Súmula 541 – STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Cumprida, portanto, a exigência estabelecida no REsp no 1.061.530/RS ao dispor que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009) No que tange à capitalização mensal de juros, tendo sido reconhecida a legalidade da sua incidência e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução, deve ser mantida a utilização da tabela Price de amortização. Infere-se dos autos a observância das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada e forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012). Nesse sentido, aresto deste eg. TJDFT: ““APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REGULARIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1."O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). 2. O STJ possui entendimento no sentido de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 3. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco apelado, no contrato em análise, não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico em análise foi firmado. 4. Quanto à capitalização de juros, no caso, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser permitida a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada, por aplicação do art. 5o, da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. 5. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira, se não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas. 6. No caso, não há motivos para a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. O contrato não apresenta abusividade.7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1414105, 07257869820218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, a r. sentença deve ser mantida. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que tal verba serve para remunerar o serviço do advogado e, como consignado, não houve apresentação de resposta ao recurso interposto (ID 38214507). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator